Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-66.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009974-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE DETERMINOU
A PENHORA ONLINE NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ÀS AGRAVADAS/RECUPERANDAS POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AGRAVANTE QUE VEM EFETUANDO PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS QUE ENGLOBAM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX-EMPREGADOS DAS RECUPERANDAS/AGRAVADAS – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

No caso destes autos, a agravante pleiteia a liberação dos valores bloqueados via BacenJud, em favor das agravadas,
esclarecendo que estava sendo acionada pelos ex-empregados das Agravadas, na condição de responsável subsidiária.

No julgamento do RAI nº 1007988-77.2020.8.11.0000, houve a ressalva de que a agravante Rota Oeste Ltda. terá a oportunidade de ingressar no plano de recuperação, pleiteando os valores pagos aos trabalhadores, diante de sua responsabilidade subsidiária.

Assim, as recuperandas devem decidir se querem que a agravante arque com os valores devidos na Justiça do Trabalho, para posterior cobrança nos autos da recuperação judicial, ou que os valores sejam bloqueados via BacenJud, para pagamento dos mesmos processos na Justiça do Trabalho, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, com o recebimento em dobro dos valores devidos pelo mesmo contrato.

Ora, fosse o caso de manter o bloqueio, não faria o menor sentido estabelecer, ainda, a obrigatoriedade pelo pagamento do contrato, vez que estar-se-ia diante de manifesto “bis in idem”.

Deste modo, considerando que no agravo de instrumento nº 1007988-77.2020.8.11.0000 houve o desprovimento do recurso, tendo em vista a possibilidade de a agravante arcar com os valores devidos nas ações trabalhistas e, posteriormente, ingressar no feito recuperacional pleiteando a sua devolução, meu entendimento no caso é pelo provimento do presente agravo, a fim de que sejam liberados os valores bloqueados via BacenJud.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial nº 1020702-77.2019.8.11.0041, requerida por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP, que procedeu a penhora online na conta corrente da Agravante, ao argumento de que houve renitência em cumprir a ordem judicial para pagamento dos valores devidos às Agravadas/Recuperandas por serviços efetivamente prestados.

Em suas razões, a agravante tece considerações acerca da possibilidade de retenção dos valores devidos a recuperanda para pagamento de acordos trabalhistas, esclarecendo que estava sendo acionada pelos ex-empregados das Agravadas, na condição de responsável subsidiária.

Alega que a retenção já havia sido autorizada anteriormente e que o magistrado de piso mudou seu entendimento, expedindo ordem de bloqueio de contas da Agravante, sem ao menos oportunizar a esta, depositar a quantia devida em decorrência do contrato celebrado com as Agravadas.

Assevera que não houve retinência por parte da Agravante em cumprir a ordem judicial, haja vista que toda a sua conduta pautou-se na autorização da própria Magistrada.

Anota a possibilidade de utilização do crédito retido para pagamento de verbas trabalhistas, em razão das disposições contidas no contrato entabulado entre a Agravante e Agravadas, bem ainda que os créditos em referência são posteriores ao pedido e, por esta razão não devem ser submetidos ao Plano de Recuperação.

Ao final, alega que a ordem de bloqueio foi indevida, ante a ausência de intimação da agravante para depositar o respectivo valor em juízo, violando as disposições legais contidas nos artigos 9º e 10, do CPC, bem como o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, causando-lhe enormes prejuízos.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela antecipada para suspender a ordem de bloqueio de valores na conta corrente da Agravante, determinando a imediata liberação da quantia de R$117.946,60 (cento e dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), até o julgamento final do Recurso.

Caso esta Câmara não entenda pelo desbloqueio total, requer, alternativamente, seja mantido o bloqueio apenas do valor da diferença entre o valor devido e o efetivamente utilizado para pagamento dos acordos, até a presente data, o que perfaz a quantia de R$ 42.474,86 (quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), considerando que já quitou o montante de R$ 75.741,74 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente aos processos movidos por alguns ex-empregados.

Ao final, requer o provimento do recurso para confirmar a liminar deferida, com a consequente liberação dos valores bloqueados.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até o julgamento do mérito recursal (ID 42065997).

Contraminuta da parte agravada (ID 45486464).

Parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID 45653450).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial ajuizada por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP.

Deferido o processamento, o Juízo determinou fosse oficiada a ora Recorrente e demais empresas, para que efetuassem nos autos o pagamento do valor devido às Recuperandas, em razão de relação comercial com elas mantida, se outro motivo não houvesse para o impedimento, ou ainda, para comprovar o pagamento realizado.

A agravante esclarece que firmou contrato de prestação de serviços de portaria e vigilância com as agravadas, mediante contraprestação pecuniária mensal, em que ficou estabelecido que as agravadas disponibilizariam profissionais por elas contratados para a prestação dos serviços na sede e filiais da Rota Oeste Veículos Ltda.

Afirma que as agravadas se comprometeram ao pagamento dos salários, depósitos fundiários e todas as verbas devidas aos empregados por ela contratados para a prestação dos serviços pactuados com a Agravante, inclusive verbas rescisórias, bem como que o pagamento dos serviços pela Agravante estava condicionado à comprovação do adimplemento das parcelas devidas aos empregados das Agravadas.

Aduz que, ao exercer seu dever de fiscalizar as agravadas, constatou que elas não estavam adimplindo com o pagamento dos salários, encargos e rescisões dos empregados, a partir do 1º semestre de 2019, motivo pelo qual tratou de reter os pagamentos e, posteriormente, rescindir os contratos.

Afirma que passou a ser citada/notificada em ações movidas pelos ex-empregados das Agravadas e que prestaram serviços no estabelecimento da Agravante, mesmo após o ingresso da recuperação judicial, nas quais foi acionada na condição de responsável subsidiária e que visavam a percepção, pelos trabalhadores, das verbas oriundas da resilição dos contratos de emprego com as empresas recuperandas.

Ressalta que tomou conhecimento do ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial, tendo a 1ª Vara Cível de Cuiabá determinado que a agravante efetuasse o pagamento dos valores devidos às recuperandas, se outro motivo não houvesse para o impedimento ou para comprovar o pagamento realizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, relata que esclareceu ao juízo que estava sendo acionada pelos ex-empregados das Agravadas, na condição de responsável subsidiária, os quais estavam pleiteando o pagamento de salários em atraso e das verbas rescisórias, informando ainda que havia retido os valores devidos à Agravada, conforme previa o contrato de prestação de serviços havido entre ambas, requerendo ao juízo autorização para a retenção dos valores, para pagamento dos créditos dos empregados, a fim de não ter que suportar sozinha com o pagamento dos créditos dos trabalhadores.

Informa que, inicialmente, foi proferida decisão de acolhimento do pedido, com a autorização da retenção de valores, devendo as recuperandas se sujeitarem ao contrato celebrado, momento em que foram celebrados acordos com os empregados das agravadas, com a anuência das recuperandas, para pagamento dos salários e verbas rescisórias.

Afirma que, diante da discordância das agravadas com os acordos, em especial, na demanda trabalhista movida por Divino Benício da Silva, Processo nº 0000708-98.2019.5.23.0008, o juiz do trabalho não homologou o acordo, não sendo realizado o pagamento, motivo pelo qual a agravante peticionou novamente nos autos da Recuperação Judicial, requerendo autorização expressa para utilização dos valores retidos para pagamento dos acordos, uma vez que a retenção já havia sido autorizada.

Afirma que, em 24/04/2020, foi surpreendida com o bloqueio judicial de suas contas, por ordem da Juíza da Vara que tramita a recuperação judicial, no montante de R$ 539.041,52 (quinhentos e trinta e nove mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo tal importância reduzida posteriormente, para R$117.946,60 (Cento e dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), após petição da Agravante denunciando o excesso de valores bloqueados.

Ressalta que a decisão foi proferida sem que lhe fosse oportunizado o depósito da quantia devida em decorrência do contrato celebrado.

Assim, alega ausência de descumprimento da ordem judicial, tendo em vista que, quando foi intimada, esclareceu os motivos pelos quais havia retido os valores devidos às agravadas e pediu autorização expressa para a retenção dos valores, o que foi deferido pelo Juízo.

Sustenta que a retenção dos pagamentos decorreu do disposto na Cláusula Sétima, do contrato firmado entre as partes, que prevê “expressamente a possibilidade de suspensão dos pagamentos caso as Agravadas não apresentassem cópias das Guias de Recolhimento de Contribuição da Previdência (GPS, FGTS) quitadas”.

Afirma que o entendimento da Juíza viola o Pacta Sunt Servanda, uma vez que a possibilidade de retenção de valores foi ajustada no contrato, destacando que “não há que falar-se em locupletamento ilícito por parte da Agravante, tomadora de serviços, porquanto esta utilizou o crédito retido para quitar as verbas trabalhistas dos empregados das próprias Agravadas, ou seja, a retenção dos valores foi revertida em favor das próprias Agravadas, mediante acordos entabulados pela Agravante”.

Destaca que os valores devidos aos empregados que ingressaram com demandas trabalhistas são posteriores ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, que ocorreu em 14/05/2019, enquanto os contratos de trabalho foram rescindidos em junho/2019.

Revela que o Administrador Judicial, quando questionado pelo Juízo, deixou de informar a data da constituição dos créditos trabalhistas, pois caso o fizesse, admitiria que os créditos não são submetidos à recuperação judicial. E, por este motivo, afirma que não há prejuízo aos demais credores, haja vista se tratar de créditos extraconcursais.

Alega que o bloqueio efetivado nas contas da Agravante não se revela justificável, pois decorreu de decisão surpresa que viola as disposições legais contidas nos artigos 9º e 10, do CPC e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, destacando que a medida causou grande prejuízo à agravante, uma vez que foi efetivada em época de estagnação econômica, decorrente dos impactos causados pela pandemia da COVID-19.

Requer conhecimento do recurso, com o deferimento da liminar, a fim de suspender a ordem de bloqueio de valores na conta corrente da Agravante, determinando a imediata liberação da quantia de R$117.946,60 (Cento e dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), até o julgamento final do Recurso.

Alternativamente, requer a manutenção do bloqueio, apenas do valor da diferença entre o valor devido e o efetivamente utilizado para pagamento dos acordos, até a presente data, o que perfaz a quantia de R$42.474,86 (Quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar deferida, com a consequente liberação dos valores bloqueados.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a ora agravante Rota Oeste interpôs o Agravo de Instrumento nº 100798877.2020.8.11.0000, no qual alegou que rescindiu o contrato com as Recuperandas ao constatar a inadimplência destas, e, ainda, reteve os valores a fim de adimplir os salários e verbas rescisórias dos empregados.

O recurso foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo recuperacional, que não autorizou a utilização de crédito retido das recuperandas, para pagamento de acordos trabalhistas que englobam verbas rescisórias dos ex-empregados das recuperandas/agravadas, objetivando a reforma, ao argumento de que estas verbas não estão incluídos no plano de recuperação judicial, visto que seriam posteriores ao pedido de recuperação judicial.

Contudo, referido recurso foi desprovido à unanimidade pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal, mantendo a proibição para a utilização do crédito retido das recuperandas.

Lado outro, no caso destes autos, a agravante pleiteia a liberação dos valores bloqueados via BacenJud, em favor das agravadas, em decorrência da necessidade de pagamento dos mesmos funcionários mencionados no outro recurso.

Naquele Agravo de Instrumento, houve a ressalva de que a agravante Rota Oeste Ltda. terá a oportunidade de ingressar no plano de recuperação, pleiteando os valores pagos aos trabalhadores, diante de sua responsabilidade subsidiária.

Assim, as recuperandas devem decidir se querem que a agravante arque com os valores devidos na Justiça do Trabalho, para posterior cobrança nos autos da recuperação judicial, ou que os valores sejam bloqueados via BacenJud, para pagamento dos mesmos processos na Justiça do Trabalho, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, com o recebimento em dobro dos valores devidos pelo mesmo contrato.

Ora, fosse o caso de manter o bloqueio, não faria o menor sentido estabelecer, ainda, a obrigatoriedade pelo pagamento do contrato, vez que estar-se-ia diante de manifesto “bis in idem”.

Deste modo, considerando que no agravo de instrumento nº 1007988-77.2020.8.11.0000 houve o desprovimento do recurso, tendo em vista a possibilidade de a agravante arcar com os valores devidos nas ações trabalhistas e, posteriormente, ingressar no feito recuperacional pleiteando a sua devolução, meu entendimento no caso é pelo provimento do presente agravo, a fim de que sejam liberados os valores bloqueados via BacenJud.

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO para
determinar a imediata liberação da quantia de R$117.946,60 (cento e dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020